Tribunal: TJMT
Processo: 1019939-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019939-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[IGOR DARLAN AZEVEDO FONSECA - CPF: 050.085.391-67 (AGRAVANTE), A. J. A. M. - CPF: 087.665.011-64 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISIONAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE – BOA-FÉ DEMONSTRADA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No momento de serem quantificados, os alimentos, mesmo que provisórios, devem respeitar o binômio possibilidade / capacidade do alimentante e necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.

In casu,
patente a boa-fé do alimentante, que não se nega em contribuir com o obrigatório sustento do filho menor, ora agravado, entretanto, dentro das suas possibilidades atuais

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020